Tribunal: STJ
Processo: 0260990-42.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-09-26

Inteiro teor:
HABEAS CORPUS No 1019466 - SC (2025/0260990-7)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
IMPETRANTE
: JEFFERSON DAMIN MONTEIRO
ADVOGADO
: JEFFERSON DAMIN MONTEIRO - SC026790
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SANTA CATARINA
PACIENTE
: DENIS ORTOLAN ROVARIS (PRESO)
ADVOGADO
: JOSE ESTEVES - SP346997
CORRÉU
: VALCENOR MAGAGNIN
CORRÉU
: WILLIAM MORAIS ANTONIO OSSOVSKI
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
EMENTA
PROCESSUAL PENAL.
. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA,
HABEAS CORPUS
FALSIDADE IDEOLÓGICA, ESTELIONATO E LAVAGEM DE CAPITAIS.
PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. HISTÓRICO
CRIMINAL CONTURBADO. INQUÉRITOS POLICIAIS EM ANDAMENTO E
AÇÃO PENAL EM CURSO. RISCO CONCRETO DE REITERAÇÃO
DELITIVA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. PARECER
ACOLHIDO. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO DA DECISÃO QUE
INDEFERIU A LIMINAR. PERDA DO OBJETO.
1. A prisão preventiva pode ser decretada, desde que haja prova da
existência do crime e indício suficiente de autoria, como garantia da ordem
pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou
para assegurar a aplicação da lei penal, em decisão motivada e
fundamentada acerca do receio de perigo gerado pelo estado de liberdade
do imputado e da contemporaneidade da necessidade da medida extrema
(arts. 311 a 316 do CPP).
2. A custódia preventiva está idoneamente motivada, especialmente para a
garantia da ordem pública, vulnerada pela periculosidade do paciente,
evidenciada pelo histórico criminal conturbado, pois possui inquéritos
penais em andamento e ações penais em curso e, ainda, usa CPFs
diferentes com o intuito de dificultar as investigações.
3. Ordem denegada. Prejudicado o pedido de fls. 324/328.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
, por unanimidade, denegar o habeas corpus, nos
18/09/2025
24/09/2025
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA50846328 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 25/09/2025 17:39:57
Publicação no DJEN/CNJ de 29/09/2025. Código de Controle do Documento: f2801bc8-b292-4dd6-8f8f-6047d78f3857

Os Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha Palheiro, Carlos
Pires Brandão e Og Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior.
Brasília,
.
25 de setembro de 2025
Ministro Sebastião Reis Júnior
Relator
Documento eletrônico VDA50846328 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 25/09/2025 17:39:57
Publicação no DJEN/CNJ de 29/09/2025. Código de Controle do Documento: f2801bc8-b292-4dd6-8f8f-6047d78f3857

HABEAS CORPUS No 1019466 - SC (2025/0260990-7)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
IMPETRANTE
: JEFFERSON DAMIN MONTEIRO
ADVOGADO
: JEFFERSON DAMIN MONTEIRO - SC026790
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SANTA CATARINA
PACIENTE
: DENIS ORTOLAN ROVARIS (PRESO)
ADVOGADO
: JOSE ESTEVES - SP346997
CORRÉU
: VALCENOR MAGAGNIN
CORRÉU
: WILLIAM MORAIS ANTONIO OSSOVSKI
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
EMENTA
PROCESSUAL PENAL.
. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA,
HABEAS CORPUS
FALSIDADE IDEOLÓGICA, ESTELIONATO E LAVAGEM DE CAPITAIS.
PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. HISTÓRICO
CRIMINAL CONTURBADO. INQUÉRITOS POLICIAIS EM ANDAMENTO E
AÇÃO PENAL EM CURSO. RISCO CONCRETO DE REITERAÇÃO
DELITIVA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. PARECER
ACOLHIDO. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO DA DECISÃO QUE
INDEFERIU A LIMINAR. PERDA DO OBJETO.
1. A prisão preventiva pode ser decretada, desde que haja prova da
existência do crime e indício suficiente de autoria, como garantia da ordem
pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou
para assegurar a aplicação da lei penal, em decisão motivada e
fundamentada acerca do receio de perigo gerado pelo estado de liberdade
do imputado e da contemporaneidade da necessidade da medida extrema
(arts. 311 a 316 do CPP).
2. A custódia preventiva está idoneamente motivada, especialmente para a
garantia da ordem pública, vulnerada pela periculosidade do paciente,
evidenciada pelo histórico criminal conturbado, pois possui inquéritos
penais em andamento e ações penais em curso e, ainda, usa CPFs
diferentes com o intuito de dificultar as investigações.
3. Ordem denegada. Prejudicado o pedido de fls. 324/328.
RELATÓRIO
Trata-se de
com pedido liminar, impetrado em favor de
habeas corpus,
DENIS ORTOLAN ROVARIS, em que se aponta como autoridade coatora o Tribunal
Documento eletrônico VDA49795073 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 23/08/2025 09:29:54
Código de Controle do Documento: e49b0b94-d006-4056-be6a-91520fc51bcd

de Justiça de Santa Catarina (Recurso em Sentido Estrito n. 5005182-
31.2025.8.24.0075/SC).
Narram os autos que o paciente foi denunciado pela suposta prática dos
crimes previstos nos artigo 288 do Código Penal c/c artigo 62, inciso I, do Código Penal
(Fato 1); no artigo 299 do Código Penal, por ao menos duas vezes, na forma do artigo
69 do Código Penal (Fatos 2.1 e 2.2); no artigo 171, § 2o, inciso VI, do Código Penal,
por ao menos treze vezes (Fatos 3.1, 3.2.1, 3.2.2, 3.3, 3.4.1, 3.4.2, 3.5, 3.6, 3.8, 3.10,
3.11.1, 3.11.2 e 3.12), na forma do artigo 69 do Código Penal; no artigo 171, caput, do
Código Penal, por ao menos duas vezes (Fatos 3.2.3 e 3.7), na forma do artigo 69 do
Código Penal; no artigo 171, caput e § 2o, inciso I, do Código Penal (Fato 3.9); e no
artigo 1o, caput e §§ 1o, incisos I e II, e 4o, da Lei n. 9.613/98, por ao menos cinco
vezes (Fatos 4.1, 4.2, 4.3, 4.4 e 4.6), na forma do artigo 69 do Código Penal; tudo na
(fl. 48).
forma do artigo 69 do Código Penal
Consta, ainda, que o paciente teve sua prisão preventiva restabelecida por
acórdão proferido em recurso em sentido estrito, após ter sido revogada por decisão de
primeiro grau que impôs medidas cautelares diversas da prisão.
Neste
, o impetrante alega que a decisão de primeiro grau estava
mandamus
devidamente fundamentada e que as medidas cautelares aplicadas eram suficientes
para garantir a ordem pública e prevenir a reiteração delitiva, pois o paciente é réu
primário, sem antecedentes criminais, e que os delitos apurados são desprovidos de
violência ou grave ameaça.
Sustenta que não há
, pois todas as diligências foram
periculum libertatis
cumpridas, as investigações concluídas, e não há notícias de novos delitos após
fevereiro de 2024.
Requer, inclusive em liminar, o restabelecimento da decisão proferida pelo
juízo de primeiro grau, com a revogação da prisão preventiva do paciente.
A liminar foi indeferida pelo Ministro Herman Benjamin, Presidente desta
Corte Superior de Justiça.
Prestadas as informações de praxe, o Ministério Público Federal opinou,
pelas palavras do Subprocurador-Geral da República Augusto Aras, pela denegação
do
.
habeas corpus
Às fls. 324/328, a defesa juntou aos autos a Petição n. 754183/2025,
pedindo a reconsideração da decisão que indeferiu a liminar.
Documento eletrônico VDA49795073 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 23/08/2025 09:29:54
Código de Controle do Documento: e49b0b94-d006-4056-be6a-91520fc51bcd

É o relatório.
VOTO
A prisão preventiva pode ser decretada, desde que haja prova da existência
do crime e indício suficiente de autoria, como garantia da ordem pública, da ordem
econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei
penal, em decisão motivada e fundamentada acerca do receio de perigo gerado pelo
estado de liberdade do imputado e da contemporaneidade da necessidade da medida
extrema (arts. 311 a 316 do CPP).
Contudo, da análise dos autos, verifico que não há constrangimento ilegal a
ser sanado na presente via.
Com efeito, o Tribunal de Justiça, ao decretar a custódia, destacou o
seguinte (fls. 87/88 – grifo nosso):
[...]
, entendo que os crimes sob apuração, embora sem violência ou
In casu
grave ameaça, revelam, em contrapartida, acentuado grau de reprovabilidade.
Isso porque, conforme se depreende da análise dos autos, o requerido vem
reiteradamente praticando tais condutas há, no mínimo, 10 (dez) anos, movido
exclusivamente por interesses pessoais e visando à obtenção de proveito próprio.
Ressalte-se, ademais, o prejuízo significativo causado a terceiros - segundo as
investigações, os prejuízos, possivelmente, ultrapassaram o valor de R$
circunstância que evidencia a elevada
15.000.000,00 (quinze milhões de reais) -,
periculosidade social de suas ações e reforça a necessidade de uma resposta
penal proporcional à gravidade dos fatos.
Ademais, entendo que as circunstâncias não são suficientes para mitigar a
elevada gravidade da conduta do acusado, pois, conforme evidenciado nos autos,
o réu tem se envolvido reiteradamente em práticas criminosas, utilizando-se delas
como verdadeiro meio de sustento. Tal padrão de comportamento foi corroborado
por declarações prestadas por seu contador, segundo as quais todo o patrimônio
acumulado e o estilo de vida ostentado pelo acusado derivavam de atividades
. As informações são plenamente compatíveis com o acervo probatório
ilícitas
reunido no inquérito policial e nos fatos narrados na exordial acusatória.
Pontua-se que é plausível o argumento do Parquet no sentido de que a
prisão do acusado é fundamental para resguardar a ordem pública, acautelamento
resguardo da credibilidade da justiça, bem como para impedir eventual
social,
reiteração criminal, visto que Denis estava na posse de uma arma de fogo -
municiada - quando do cumprimento do mandado de prisão em seu desfavor
(processo 5016959-47.2024.8.24.0075/SC, evento 41, OFÍCIO C1, fls. 22-27).
Não perca de vista, também, que Denis está sendo investigado em, pelo
(autos
menos, 04 (quatro) inquéritos policiais pela prática de crimes de estelionato
ns.
5004515-97.2024.8.24.0069,
5000345-87.2024.8.24.0520,
5000357-
04.2024.8.24.0520 e 5000356- 19.2024.8.24.0520). Ou seja, Denis possui
investigação em curso por estelionato em cidades distintas e está comprovado que
(ns. 073.625.969-44 e 123.610.079-40 - processo 5016394-
utiliza dois CPFs
83.2024.8.24.0075/SC, evento 1, INQ53, fl. 03) para dificultar as investigações e se
eximir de responsabilidades.
E se não bastasse, a simples consulta ao sistema EPROC revelou várias
ações contra o acusado, algumas das quais ele é identificado pelo CPF original e
outras pelo CPF fraudulento, indicando uma tentativa de evitar responsabilidades,
bem como enganar as vítimas e dificultar as investigações.
Tais circunstâncias, ao meu juízo, evidenciam a periculosidade concreta do
caso permaneça em
agente e alimentam fundado receio de reiteração delitiva,
Documento eletrônico VDA49795073 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 23/08/2025 09:29:54
Código de Controle do Documento: e49b0b94-d006-4056-be6a-91520fc51bcd

liberdade, representando, assim, grave ameaça à ordem pública e a credibilidade
da justiça.
[...]
Assim, ao contrário das alegações da defesa, da leitura dos fundamentos
esposados acima, apresenta-se como indevida a aplicação de medidas cautelares
alternativas ao cárcere, porque insuficientes para a proteção da ordem pública, diante
da gravidade concreta dos crimes e do histórico criminal conturbado do paciente, que
possui inquéritos penais em andamento e ações penais em curso e, ainda, usa CPFs
diferentes com o intuito de dificultar as investigações.
É firme a jurisprudência desta Corte no sentido de que a preservação da

ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente ostentar
maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos,
ou

inquéritos
mesmo
, porquanto
ações penais em curso
tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva
e, por via de consequência, sua periculosidade (RHC n. 107.238/GO, Ministro Antonio

Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe
– grifo nosso).
12/3/2019
E mais: AgRg no HC n. 996.620/SP, Ministro Antonio Saldanha Palheiro,
Sexta Turma, DJEN
; AgRg no RHC n. 151.129/CE, de minha relatoria, Sexta
16/6/2025

Turma, DJe
; e AgRg no HC n. 581.105/SP, Ministro Reynaldo Soares da
28/3/2022
Fonseca, Quinta Turma, DJe
.
30/6/2020
Ademais, embora os crimes supostamente praticados não possuam
violência ou grave ameaça, no momento do cumprimento do mandado de prisão, o
paciente foi encontrado na posse de arma de fogo municiada.
Outra não foi a opinião do Ministério Público Federal, para quem é
necessária a medida excepcional para a proteção da ordem pública, tendo em vista
que o ora recorrente vem praticando, em tese, de forma reiterada, o crime de
estelionato há quase 10 (dez) anos, tendo causado prejuízo a diversas vítimas, em
valor que ultrapassa a vultosa quantia de 15.000.000,00 (quinze milhões de reais), bem
como o fato de que responde a diversas ações relacionadas a outros crimes de
estelionato, a demonstrar que a prática de condutas ilícitas é provavelmente habitual e,
(fls. 319/320).
uma vez solto, voltará a delinquir
Diante do julgamento do mérito deste
, perdeu o objeto o
habeas corpus
pedido de reconsideração da decisão que indeferiu a liminar.
Ante o exposto, à vista do parecer e dos precedentes,
a ordem de
denego
. Prejudicado o pedido de reconsideração de fls. 324/328.
habeas corpus

Documento eletrônico VDA49795073 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 23/08/2025 09:29:54
Código de Controle do Documento: e49b0b94-d006-4056-be6a-91520fc51bcd

Documento eletrônico VDA49795073 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 23/08/2025 09:29:54
Código de Controle do Documento: e49b0b94-d006-4056-be6a-91520fc51bcd

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
HC 1.019.466 / SC
Número Registro: 2025/0260990-7
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
50000863520258240075 50003499020258240520 50005990320258240075 50011629420258240075
50015769220258240075 50018461920258240075 50020843820258240075 50046436520258240075
50046462020258240075 50047207420258240075 50051823120258240075 50059813020254047200
50071442620248240075 50071486320248240075 50071494820248240075 50111351020248240075
50161107520248240075 50163948320248240075 50168000720248240075 50169257220248240075
50169594720248240075 50260099420258240000
Sessão Virtual de
a
18/09/2025
24/09/2025

Relator
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : JEFFERSON DAMIN MONTEIRO
ADVOGADO
: JEFFERSON DAMIN MONTEIRO - SC026790
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SANTA CATARINA
PACIENTE
: DENIS ORTOLAN ROVARIS (PRESO)
ADVOGADO
: JOSE ESTEVES - SP346997
CORRÉU
: VALCENOR MAGAGNIN
CORRÉU
: WILLIAM MORAIS ANTONIO OSSOVSKI
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES CONTRA A PAZ PÚBLICA - ASSOCIAÇÃO
CRIMINOSA
TERMO
Documento eletrônico VDA50818427 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 25/09/2025 00:42:57
Código de Controle do Documento: 6448b3f6-b026-4d95-9d36-8772e7181faa

A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 18/09/2025
a
, por unanimidade, decidiu denegar o habeas corpus, nos termos do voto do Sr.
24/09/2025
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires
Brandão e Og Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Sebastião Reis Júnior.

Brasília, 24 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50818427 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 25/09/2025 00:42:57
Código de Controle do Documento: 6448b3f6-b026-4d95-9d36-8772e7181faa